Tribunal: TJES
Processo: 5003466-49.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003466-49.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DE DÍVIDA JÁ PAGA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DA INSCRIÇÃO POR PRAZO PROLONGADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a requerente alega que seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu, a despeito do pagamento (ainda que com atraso) do débito cobrado. A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para determinar a baixa da inscrição, mas improcedente o pedido indenizatório, uma vez que havia, ainda, débitos inadimplidos pela autora. A autora apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para obter indenização por danos morais.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
A autora não logrou êxito em comprovar conduta ilícita a cargo do requerido. É incontroverso que houve pagamento em atraso de fatura de cartão de crédito, na data exata em que os débitos foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, qual seja, 19/05/2023. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o credor deve providenciar a baixa da inscrição em até cinco dias após o pagamento: “
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido".
2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.424.792/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 24/9/2014.)
” (Grifei).

(4.)
Não há comprovação, por parte da recorrente, da manutenção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito por mais de cinco dias após o pagamento do débito. O demonstrativo de consulta de balcão de id. 7647847 foi expedido em 24/05/2023.

(5).
Assim,

a parte autora não cumpriu com seu ônus comprovar a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Era necessária, assim, a demonstração de que o nome da parte autora permaneceu negativado após o pagamento em atraso do débito.

(6).
Conforme já exposto na sentença, o suposto atraso no envio das faturas não justifica o pagamento impontual das faturas, sobretudo porque há diversas formas de obter referido documento.

(7).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)